Tribunal: TJES
Processo: 5003516-14.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003516-14.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: AMYN DOS SANTOS NOVAES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM DEFICIÊNCIA (PCD) SUBMETIDO A FONOTERAPIA. AUSÊNCIA DE PRESTADOR DE SERVIÇO CREDENCIADO NO MUNICÍPIO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. MODIFICAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE DO LOCAL DO TRATAMENTO EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE EM QUE POSSUI REDE CREDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DA CONDUTA DA REQUERIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM QUE EXIGE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face de sentença que a condenou: (i) a custear o tratamento de que necessite o paciente, no mesmo município ou em locais mais próximos à residência do autor; (ii) no pagamento de indenização por danos morais arbitrado em R$ 10.000,00. Em contrarrazões, o requerente pugna pelo não provimento do recurso.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

3. Repousa a controvérsia discutida a partir do presente recurso, em averiguar se, na ausência de prestador na rede credenciada ao plano de saúde no município de residência do usuário, é possível admitir-se como suprida a obrigação contratual, mediante a autorização de custeio por prestador de serviços credenciado localizado em outro município.

4. Sobre o tema, conforme destacado pelo juízo de origem, a conduta da requerida em oferecer apenas profissionais credenciados nos municípios vizinhos à cidade de Linhares/ES, onde reside o beneficiário do plano de saúde, tem o condão de onerar excessivamente o regular tratamento a que ele deve ser submetido.

5. Nesse sentido, cumpre destacar que já decidiu o TJES que “em caso de indisponibilidade, o atendimento no mesmo município é preferencial, ainda que o prestador não integre a rede assistencial da operadora do plano de saúde. Tão somente no caso de inexistência de prestador no mesmo município é que se permite ao plano de saúde autorizar o atendimento em município limítrofe ou na região de saúde” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5006911-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, DJES 16/02/2024).

6. Outrossim, pertinente também o destaque do seguinte trecho da sentença: “mesmo o Município de São Mateus sendo apontado como limítrofe ao de Linhares, há uma distância de mais de 80 km entre ambos - especificamente, o Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo, em seu sítio eletrônico, disponibiliza a informação de que, entre os dois Municípios, há uma distância de 83km -, o que, além de inviabilizar a realização do tratamento do autor, gera gastos excessivos ao consumidor com transporte e alimentação”.

7. Por fim, também entendo pertinente a condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial do recorrido.

8. Entretanto, a quantia fixada encontra-se em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, merecendo ajuste tão somente quanto ao referido ponto.

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor de indenização de danos morais para o patamar de R$6.000,00 (seis mil reais). Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)